Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700187-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por CARTÃO BRB S/A em face do acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0734158-88.2021.8.07.0016, ajuizado por ROBERTO ANTONIO CANEDO, negou provimento ao Recurso Inominado e, como consequência, manteve incólume a condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos experimentados pelo consumidor. A demandante lastreia a sua pretensão no artigo 196, inciso IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal. Argumenta que o acórdão apontado contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR (Tema 466), que culminou na edição do verbete sumular no 479 daquela Corte. Assevera, ainda, o descompasso com o entendimento firmado nos seguintes julgamentos: REsp no 1.633.785-SP, REsp no 1.951.255-RJ e AgInt AREsp no 1.720.628-SP. Não se admite – nos termos do art. 196, IV, RITJDFT – o ajuizamento de reclamação contra julgados cuja observância não seja obrigatória, como é o caso do REsp no 1.633.785-SP, do REsp no 1.951.255-RJ e do AgInt AREsp no 1.720.628-SP. Ademais, a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Trata-se de via excepcional voltada àqueles casos em que o precedente qualificado é manifestamente ignorado ou não observado. No acórdão em questão, o colegiado entendeu pela incidência do verbete sumular no 479 do STJ ao caso concreto, tendo apresentado de forma concatenada os fundamentos para tanto. Ante o exposto, concedo à reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para justificar a adequação da via eleita. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator